Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-35.2016.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000488-35.2016.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALMIR REZENDE DE BRITO - CPF: 037.744.291-70 (RECORRIDO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAGNER MOREIRA DA CUNHA - CPF: 020.651.601-01 (ADVOGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000488-35.2016.8.11.0026

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WALMIR REZENDE DE BRITO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADA APÓS O DECURSO DO PERÍODO DE PROVA – DESÍDIA NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Compete aos órgãos fiscalizatórios zelar pelo fiel e integral cumprimento das condições estabelecidas na proposta de suspensão condicional do processo, determinações que, se desrespeitadas, podem resultar na revogação do benefício, desde que pleiteada no curso do período de prova.

Transcorrido o período de prova, ainda que o denunciado não tenha cumprido integralmente as condições estabelecidas na proposta de suspensão condicional do processo, torna-se inviável a revogação do benefício.

“
[...] Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê da irrazoável duração do processo
”. (N.U 0000246-32.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000488-35.2016.8.11.0026

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WALMIR REZENDE DE BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de decisão proferida nos autos da ação penal nº 0000488-35.2016.8.11.0026, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que declarou extinta a punibilidade, com fulcro no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, de
WALMIR REZENDE DE BRITO
, denunciado pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 159543331).

Em síntese, o Ministério Público Estadual postula a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido devido ao decurso do período de prova, argumentando que “
apesar de o réu ter retirado guia para pagamento da prestação pecuniária, não juntou nos autos comprovante da quitação, mesmo após ser intimado para tanto
”.

Por esse motivo, requer “
seja revogada a extinção da punibilidade do réu, revogando-se ainda, por consequência, o benefício da suspensão condicional do processo do recorrido
” (cf. Id. n.º 159543334).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 177807283).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.º 159543336).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 182016155).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000488-35.2016.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
13 de abril de 2016
, o Ministério Público Estadual denunciou
WALMIR REZENDE DE BRITO
como incurso nas disposições do art. 12 da Lei 10.826/2003, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 159543323 – pág. 2/3):

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 1º de março de 2016, por volta das 06h15min, o denunciado, WALMIR REZENDE DE BRITO, mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, consistente em um revólver, calibre .22, marca Taurus, número de série 10997079, apta a produzir disparos, além de 35 cartuchos de munição do mesmo calibre, igualmente eficientes (fl. 20/24).

Consta que na data dos fatos uma equipe de policias civis se deslocaram até a casa de WALMIR REZENDE DE BRITO e, franqueada a entrada na residência por sua esposa, Camila Borges de Souza, lograram êxito em encontrar a arma e as munições no quarto do casal.

A arma e os cartuchos apreendidos se apresentaram eficientes para produzir disparos [...]”.

No dia
13 de março de 2018
foi realizada audiência de suspensão condicional do processo, na qual o órgão ministerial ofertou ao denunciado proposta de suspensão condicional do processo contendo as seguintes condições:

“[...] a) prestação pecuniária no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais) divididos em 03 vezes de R$ 200,00 (duzentos reais)
;

b) comparecimento pessoal e obrigatório no Fórum desta comarca, bimensalmente,
por dois anos
[...]”.

Na mesma oportunidade, a proposta de suspensão condicional do processo foi aceita pelo denunciado e deferida pelo Juízo (cf. Id. n.º 159543323 – pág. 82/83).

No dia
18 de junho de 2020
, o Ministério Público Estadual juntou petição pleiteando a certificação de que o denunciado “
procedeu ao depósito das quantias acordadas
”, uma vez que, embora aparentemente tivesse comparecido mensalmente em juízo durante o prazo de 02 (dois) anos estabelecido na audiência de suspensão condicional do processo, não havia nos autos comprovação de que havia cumprido com a prestação pecuniária (cf. Id. n.º 159543323 – pág. 142).

Em
29 de janeiro de 2021
, o mesmo órgão reiterou o pedido para que o denunciado fosse “
intimado pessoalmente para apresentar comprovante de pagamento da prestação pecuniária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sob pena de revogação do benefício
”, haja vista que, apesar de constar “
certidão informando a retirada da guia para depósito judicial no valor da prestação pecuniária imposta no momento da audiência de suspensão condicional do processo, não há nos autos comprovante de pagamento, tampouco intimação pessoal do réu para apresentação de tal documento
” (cf. Id. n.º 159543323 – pág. 177).

Em certidão exarada em
23 de novembro de 2021
, foi constatada a “
inexistência de comprovante de pagamento referente a prestação pecuniária originada pela suspensão condicional do processo
” (cf. Id. n.º 159543328).

Com base nisso, o Ministério Público Estadual pugnou, em
26 de novembro de 2021
, “
pela revogação da suspensão condicional do processo e o retorno do regular processamento do feito
” (cf. Id. n.º 159543328).

Posteriormente, na data de
6 de setembro de 2022
, sobreveio a sentença que, com fulcro no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, declarou extinta a punibilidade de WALMIR REZENDE DE BRITO.

Oportuno transcrever trecho da decisão:

“[...] Analisando os autos, verifico que
durante o período de 02 anos de suspensão condicional do processo não houve revogação do benefício proposto
, sendo que, como sabido, o controle do cumprimento das condições propostas deve ser realizado durante o prazo da suspensão e não depois de transcorridos mais de dois anos do termo inicial do biênio, ou seja, após a expiração do período de prova.

Então,
ainda que não tenha sido cumprida rigorosamente todas as condições que constaram na proposta do Ministério Público
, o art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95 explicita que, expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”.

Irresignada, a acusação interpôs o presente recurso visando a revogação da extinção da punibilidade, com o subsequente prosseguimento regular do processo, uma vez que, conforme anteriormente destacado, o denunciado “
não juntou nos autos comprovante da quitação, mesmo após ser intimado para tanto, demonstrando total afronta à justiça
”.

Entretanto, antes de imputar ao recorrido o cometimento de um ato aviltante à justiça, compete aos órgãos fiscalizatórios zelar pelo fiel e integral cumprimento das condições estabelecidas na proposta de suspensão condicional do processo, determinações que, se desrespeitadas, podem resultar na revogação do benefício,
desde que pleiteada no curso do período de prova
.

Em outros termos,
transcorrido o período de prova
, ainda que o denunciado não tenha cumprido integralmente as condições estabelecidas na proposta de suspensão condicional do processo, torna-se
inviável a revogação do benefício
.

No presente caso, o período de prova da suspenção condicional do processo foi fixado em 2 (dois) anos, compreendendo o período de
13 de março de 2018
a
13 de março de 2020
.

Considerando que a primeira manifestação do Ministério Público Estadual requerendo a certificação de quitação da prestação pecuniária ocorreu somente em
18 de junho de 2020
e o pleito revogatório apresentado apenas em
26 de novembro de 2021
, ambas as datas, frise-se, posteriores à expiração do período de prova – o que
evidencia a negligência dos próprios órgãos fiscalizadores
–, reputo
impositiva a manutenção da decisão extintiva da punibilidade
.

No mesmo sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PESCA EM PERÍODO DE DEFESO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5º DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício,
deve ser decretada a extinção da punibilidade do denunciado, nos termos do art. 89, § 5ª, da Lei n. 9.099/95, ainda que não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização
”.
(N.U 0000315-30.2015.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“[...] Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente,
ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê da irrazoável duração do processo
”.
(N.U 0000246-32.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Por fim, oportuno registrar que “
em se tratando de instrumento de política criminal despenalizadora, o instituto da suspensão condicional do processo exige mais do que a aplicação das condições objetivamente consideradas. Vai além: para efeito de revogação da suspensão do processo,
confere ao julgador importante função de sopesar a gravidade de eventual falta no cumprimento das condições fixadas, diante da conduta do acusado frente ao benefício
” (AP 512 AgR, Relator (a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023